Tribunal: TJSP
Processo: 1003598-54.2019.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Embargos de terceiro. Procedência. Apelo da embargante. Ônus de sucumbência. Banco embargado que controverteu o pedido de cancelamento da penhora e suscitou fraude à execução, tese rechaçada em sentença. Figurando vencido na causa, deverá arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. Situação que excepciona a aplicação da súmula n. 303 do Superior Tribunal de

Ementa:
Embargos de terceiro. Procedência. Apelo da embargante. Ônus de sucumbência. Banco embargado que controverteu o pedido de cancelamento da penhora e suscitou fraude à execução, tese rechaçada em sentença. Figurando vencido na causa, deverá arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. Situação que excepciona a aplicação da súmula n. 303 do Superior Tribunal de Justiça, conforme a Colenda Corte Superior reconheceu no julgamento do REsp n. 1452840/SP, sob o rito dos recursos repetitivos. Precedentes desta Câmara. Sentença reformada no tópico impugnado. Recurso provido.